Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715571-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELI DE FATIMA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)